Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701608-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JURACIR FERNANDES DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DO EXÉRCITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. LESÕES CAUSADAS POR ESFORÇO REPETITIVO. FATO NÃO EQUIPARÁVEL A ACIDENTE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR 302/2005 - SUSEP. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVISÃO SECURITÁRIA. RECURSO REPETITIVO 1.845.943/SP. SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, se fez parte do contrato como cosseguradora no certificado individual emitido em favor do segurado e segundo as condições contratuais da apólice ao tempo de consolidação da doença. Preliminar rejeitada. 2. O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, é o evento imprevisível, superveniente e que, via de regra, foge tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora não se exija necessariamente a presença desse último. Há expressa previsão de exclusão da indenização para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos. E as condições gerais da apólice excluem as chamadas micro lesões do conceito de acidente. 3. Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. 4. Se de acordo com o laudo pericial, não houve perda da autonomia funcional do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão indenizatória. 5. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 757, 760 e 799, estes do Código Civil, sustentando que faz jus ao prêmio da apólice contratada, sobretudo levando-se em consideração os princípios de proteção ao consumidor na interpretação do contrato firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.384/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Tampouco merece trânsito o recurso especial em relação à suposta violação dos artigos 6o, 46, 47, 51, todos do CDC, e 757, 760 e 799, estes do CC. Isso porque, para que fosse possível ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve acidente pessoal, bem como para rediscutir a abrangência da apólice de seguro, nos moldes postos pelo recurso, seria necessário, antes, o reexame de cláusulas contratuais e de provas, o que vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009